Tribunal: STF
Processo: Rcl 2201
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-20
Data de publicação: 2009-08-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE JULGOU 
   PREJUDICADO O PEDIDO, ANTE A SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE 
   MÉRITO. VEDAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA     
   (ADC 4-MC).
1. Fica prejudicado o pedido de reclamação que toma 
   por parâmetro de confronto o acórdão da ADC 4-MC, quando sobrevém 
   sentença de mérito. Substituição do título judicial 
   impugnado.
2. Incabível a discussão de eventual desrespeito ao   
   art. 2º-B da Lei nº 9.494/97, dado que este não foi objeto de 
   apreciação na ADC 4.
3. Agravo a que se nega provimento.